Tribunal: TJBA
Processo: 8059896-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059896-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCILENE SOUZA SANTOS e outros (3) Advogado(s): KADSON ROCHA LEMOS AGRAVADO: ELIANA DE TAL e outros (8) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE DE FORÇA VELHA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL E SUBSIDIÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse, que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento de tutela de urgência para reintegração liminar na posse de imóvel localizado no Centro de Salvador. Os agravantes alegam esbulho praticado em 2017, após desabamento parcial e interdição do bem, e pleiteiam reintegração liminar ou, subsidiariamente, tutela cautelar que impeça alterações no imóvel. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, de natureza satisfativa ou cautelar, em ação possessória de força velha, considerando a titularidade do domínio, a ausência de comprovação da posse anterior e o risco alegado de dano estrutural. III. Razões de decidir 3. O esbulho remonta a 2017, o que descaracteriza a força nova e atrai o regime das tutelas de urgência do art. 300 do CPC. 4. Embora a documentação comprove a titularidade do imóvel, não restou evidenciado o exercício fático da posse anterior pelos agravantes. 5. A análise da tutela possessória requer produção probatória aprofundada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança os elementos necessários para a reintegração. 6. Quanto ao pedido de tutela cautelar, os documentos apresentados são unilaterais e não atestam, com robustez, risco atual à estrutura do imóvel, sendo indispensável perícia oficial ou diligência técnica. 7. A atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis e a presumida hipossuficiência dos agravados exigem cautela e ponderação, resguardando o contraditório e a função social da posse. IV. Dispositivo de Tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Em ação possessória de força velha, a tutela de urgência para reintegração liminar exige demonstração inequívoca da posse anterior e do esbulho, o que demanda instrução probatória. 2. A concessão de tutela cautelar com imposição de obrigações de não fazer deve estar amparada em prova técnica idônea e atual que comprove o risco alegado.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 562; CC, arts. 1.200 e 1.210 Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica a precedentes repetitivos ou súmulas vinculantes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8059896-46.2025.8.05.0000, tendo como agravante LUCILENE SOUZA SANTOS e outros (3) e como agravados ELIANA DE TAL e outros (8). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões,. DES.(A) PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)